Tribunal: TJMT
Processo: 1043360-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043360-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLI NASCHENVENG PINHEIRO - CPF: 362.634.861-04 (APELANTE), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), ISABELA OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 070.867.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO APÓS APLICAÇÃO DO PERCENTUAL LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por pensionista de servidor público estadual, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória. A impetrante sustenta que o cálculo do valor da pensão por morte desconsiderou a base remuneratória integral do instituidor, aplicando o teto constitucional antes da incidência do percentual legal de 60%, em afronta ao ato concessivo e à legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a via eleita — mandado de segurança — é adequada para discutir o cálculo da pensão por morte, diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se é ilegal a utilização, pela Administração, do teto constitucional como redutor da base de cálculo da pensão, antes da aplicação do percentual legal previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível quando o direito alegado encontra-se demonstrado por prova documental pré-constituída, sendo inadmissível sua denegação com base em alegação genérica de necessidade de dilação probatória, sem análise concreta dos documentos acostados.

4.

Os autos contêm elementos suficientes — holerites, atos administrativos e processos administrativos — que evidenciam a divergência entre a base remuneratória do instituidor da pensão e o valor utilizado pela Administração, sem necessidade de produção de prova adicional.

5.

A controvérsia se restringe à interpretação jurídica da base de cálculo da pensão, sendo incontroversa a materialidade dos dados e inexistente conflito fático.

6.

A legislação estadual (EC/MT no 92/2020 e LC/MT no 721/2022) prevê a aplicação do percentual de 60% sobre os proventos do instituidor, sem indicação de limitação prévia ao teto constitucional.

7.

A aplicação do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/88 deve ocorrer após a definição do valor do benefício previdenciário, e não como redutor antecipado da base de cálculo da pensão.

8.

O entendimento adotado pela Administração afronta o próprio ato administrativo concessivo e viola o critério legal estabelecido para a apuração do benefício.

9.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que o teto remuneratório incide ao final do cálculo da pensão, e não previamente, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é cabível para discutir o cálculo de pensão por morte quando o direito líquido e certo estiver demonstrado por prova documental pré-constituída.

2.

A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder ao valor bruto dos proventos do instituidor, aplicando-se o percentual legal antes da incidência do teto constitucional.

3.

A limitação remuneratória do art. 37, XI, da CF/88 deve incidir apenas ao final do cálculo do benefício previdenciário, e não como redutor da base de cálculo da pensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; EC/MT no 92/2020; LC/MT no 721/2022; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.202.764-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 1.297.934/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-SP, IRDR no 0013572-62.2019.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli; TJ-MG, Apelação Cível no 1.0000.24.211076-5/001, Rel. Des. Yeda Athias.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARLI NASCHENVENG PINHEIRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1043360-56.2023.8.11.0041, impetrado em face do Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência - MTPREV, denegou a ordem pleiteada.

Na inicial, a impetrante narrou que lhe foi concedido o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu esposo, ANIBAL PINHEIRO DA SILVA, Procurador do Estado aposentado, por meio do Ato Administrativo n.o 489/2022/MTPREV, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e na Lei Complementar Estadual no 721/2022.

Sustentou que, quando da elaboração da planilha de cálculos do benefício, a autarquia previdenciária teria considerado, como base de cálculo para aplicação do percentual de 60% previsto na legislação de regência, valor substancialmente inferior aos proventos efetivamente percebidos pelo instituidor da pensão, o que teria resultado em significativa redução do valor mensal do benefício.

Afirmou que os holerites do falecido demonstram que este percebia proventos brutos no importe de R$ 47.487,22, ao passo que a Administração teria utilizado, para fins de cálculo, o montante de R$ 37.944,57, circunstância que reputa ilegal por afrontar diretamente o critério estabelecido no próprio ato concessivo e na legislação aplicável.

Noticiou, ainda, que formulou pedido de revisão administrativa do benefício, o qual restou sem apreciação pela Administração, que posteriormente determinou o arquivamento do expediente sob o argumento de judicialização da matéria.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora, embora regularmente intimada, não prestou informações.

O Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito da demanda, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, ao fundamento de que a controvérsia instaurada demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a matéria discutida é exclusivamente de direito e que toda a prova necessária à comprovação do alegado encontra-se pré-constituída nos autos, consubstanciada nos holerites do instituidor da pensão, nos holerites da pensionista e na íntegra do processo administrativo de concessão do benefício.

Defende que não há controvérsia fática a demandar dilação probatória, mas apenas a verificação objetiva de que a base de cálculo utilizada pela Administração não corresponde aos proventos efetivamente percebidos pelo servidor falecido, em afronta direta ao que dispõem a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Lei Complementar Estadual no 721/2022.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito líquido e certo invocado, determinando-se que o cálculo da pensão observe a totalidade dos proventos deixados pelo instituidor.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV, nas quais se sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, a legalidade do cálculo realizado, ao argumento de que a base remuneratória do servidor estava submetida ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, razão pela qual a limitação teria sido corretamente observada pela Administração.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público a justificar a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não diz respeito, propriamente, à correção ou não do cálculo da pensão por morte percebida pela apelante, mas, em momento anterior e logicamente precedente, à verificação da adequação da via eleita e da existência, ou não, de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

O Juízo de origem denegou a ordem exclusivamente sob o fundamento de que a pretensão deduzida demandaria dilação probatória, circunstância incompatível com o rito do mandado de segurança.

Todavia, a análise detida do conjunto documental que instrui a inicial revela cenário substancialmente diverso daquele considerado na sentença.

A impetrante instruiu o writ com: (i) os holerites do instituidor da pensão; (ii) os holerites da própria pensionista; (iii) a íntegra do processo administrativo de concessão do benefício; (iv) o processo administrativo de revisão; e (v) o próprio ato administrativo concessivo, no qual se encontra expressamente definido o critério legal de cálculo da pensão.

Não há, nos autos, qualquer controvérsia fática acerca de quais valores eram percebidos pelo servidor falecido a título de proventos. Tampouco há divergência quanto ao valor utilizado pela Administração como base de cálculo. O que existe é a constatação objetiva, a partir de documentos oficiais produzidos pela própria Administração, de que os números não coincidem.

A controvérsia, portanto, não reside na necessidade de apuração de fatos, mas na verificação aritmética e jurídica entre dados documentados.

A hipótese não envolve discussão sobre composição remuneratória complexa, identificação de rubricas controvertidas, análise de vantagens transitórias ou interpretação de fichas financeiras de difícil compreensão. Trata-se, exclusivamente, de cotejar o valor bruto dos proventos demonstrado nos holerites do instituidor com o valor que foi considerado pela Autarquia para aplicação do percentual de 60% previsto na legislação estadual.

Isso é matéria de prova documental pré-constituída.

A sentença, ao afirmar genericamente a necessidade de dilação probatória, deixou de examinar concretamente os documentos que instruem a inicial e partiu de premissa abstrata acerca da natureza do mandado de segurança, sem verificar se, no caso concreto, a liquidez do direito estava ou não demonstrada.

A própria tese defensiva apresentada pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV nas contrarrazões confirma que não há fato controvertido, mas apenas debate jurídico. A Autarquia admite que utilizou como base o valor submetido ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, deslocando a discussão para saber se a limitação ao teto deve incidir antes ou depois da aplicação do percentual da pensão.

Essa discussão é eminentemente jurídica e não probatória.

Ademais, o próprio ato administrativo de concessão do benefício determina que a pensão seja calculada nos termos da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e da Lei Complementar Estadual no 721/2022, fazendo referência expressa à aplicação do percentual sobre os proventos do instituidor.

A controvérsia instaurada é saber se a Administração observou, na prática, aquilo que ela própria declarou no ato concessivo.

Não há necessidade de qualquer produção de prova para essa verificação.

Outro ponto que não pode ser ignorado é que a autoridade apontada como coatora, embora regularmente intimada, não prestou informações em primeiro grau, fato expressamente registrado na sentença. A Administração não apresentou memória de cálculo, não esclareceu a metodologia utilizada, não justificou tecnicamente a divergência apontada.

O Juízo sentenciante, portanto, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo sem que houvesse qualquer versão técnica da Administração a ser confrontada com a documentação apresentada pela impetrante.

Diante desse contexto, a conclusão adotada na sentença não se sustenta.

A situação descrita nos autos se amolda precisamente ao conceito de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, sendo plenamente cabível a utilização do mandado de segurança.

Superada a questão da inadequação da via eleita, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

A legislação estadual aplicável,

notadamente a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Lei Complementar Estadual no 721/2022, estabelece que a pensão por morte corresponderá a 60% dos proventos do servidor falecido, observados os critérios ali definidos.

Os holerites juntados aos autos demonstram que o instituidor da pensão percebia proventos brutos em valor superior àquele que foi considerado pela Autarquia para a elaboração do cálculo da pensão.

A Administração, por sua vez, admite que utilizou como base o valor limitado ao teto constitucional.

Ocorre que o ato concessivo do benefício não faz qualquer ressalva quanto à aplicação prévia do teto para fins de definição da base de cálculo da pensão, limitando-se a determinar a incidência do percentual legal sobre os proventos do instituidor.

A aplicação do teto constitucional constitui limitação remuneratória incidente sobre a percepção mensal, mas não autoriza, por si só, a redução artificial da base de cálculo definida em lei para apuração do benefício previdenciário, sobretudo quando o próprio ato administrativo adota critério diverso.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - VIÚVA DE SERVIDOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO - PROVENTOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA - TETO REMUNERATÓRIO - INCIDÊNCIA AO FINAL - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO PREJUDICADO. - No julgamento do IRDR 1.0000.20 .067928-0/003 (Tema 85), este Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "não há falar-se em formação de litisconsórcio passivo necessário entre IPSEMG e o Estado de Minas Gerais em demandas em que se pleiteia a concessão de pensão por morte, na medida em que o deferimento do benefício incumbe exclusivamente à Autarquia (art. 38, § 2o da LCE no 64/2002), de modo que a decisão judicial a ser proferida não afeta diretamente a esfera jurídica do Estado, cuja obrigação se limita a garantir o aporte de recursos necessários para fazer frente ao pagamento das pensões" - O limite do teto remuneratório previsto no art. 40, §§ 7o e 11, da CF/88, e no art. 36, § 11, da CEMG, não constitui base de cálculo para benefícios previdenciários, razão pela qual só pode ser aplicado ao final do cálculo da pensão por morte, se houver excesso - Constatado o erro no cálculo da pensão por morte da autora, em razão da indevida incidência do teto remuneratório constitucional na base de cálculo do benefício previdenciário, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o IPSEMG a promover a revisão do pensionamento, de modo a que a regra do abate-teto apenas incida sobre o montante final a que faz jus a beneficiária, com a devida restituição da diferença nas parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ).” (TJ-MG - Apelação Cível: 50104951220238130701 1.0000.24.211076-5/001, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 09/07/2024, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PENSÃO POR MORTE – METODOLOGIA DE CÁLCULO DO VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO. 1. Ao se utilizar de locuções valor inicial da pensão por morte e totalidade de proventos ou totalidade de remuneração, a lei define o ponto de partida do cálculo da pensão por morte e sua própria base, que recai sobre o somatório dos valores percebidos pelo servidor como se vivo fosse, sobre os quais se aplica primeiro o redutor para o cálculo da pensão (art. 40, § 7o, CF, e art . 144 da LC no 180/78, com a redação dada pela LC no 1.012/07), para só então, ao final da operação, depois de definido o valor do benefício previdenciário, incidir o teto remuneratório sobre a pensão (art. 37, XI, CF). 2 . Tese fixada: "A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7o, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório". Recurso provido.” (TJ-SP - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00135726220198260000 SP 0013572-62.2019.8.26 .0000, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 26/06/2020, Turma Especial - Publico, Data de Publicação: 02/09/2020)

Nesse sentido é também o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL PERCEBIDO PELA PENSIONISTA. PRECEDENTE.

1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Precedente.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(ARE 1.202.764-AgR/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO . TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO OU PENSIONISTA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A base de cálculo para a incidência do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição, é a renda bruta percebida pelo servidor público ou pensionista. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE: 1297934 RS 0041618-17.2020.8.21 .7000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021)

Com essa mesma orientação em casos análogos, indico ainda os seguintes julgados: ARE 1.158.356 -ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.127.286/SC , Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.143.739/SC , Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.164.723/SC , Rel. Min. Luiz Fux e RE 1.087.144 -ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli.

Nesse cenário, evidenciada a divergência entre a base remuneratória efetivamente percebida pelo servidor e aquela utilizada pela Administração para cálculo da pensão, resta configurada a ilegalidade apontada.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, determinando que o Mato Grosso Previdência - MTPREV proceda à revisão do cálculo da pensão por morte da apelante, aplicando o percentual legal de 60% sobre a base remuneratória bruta, efetivamente percebida pelo instituidor da pensão, nos termos do ato administrativo concessivo e da legislação estadual de regência, com o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026